Tribunal: TJES
Processo: 5010250-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010250-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5010250-42.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNO JOSE CALMON DU PIN TRISTAO GUZANSKY - ES12284

VOTO

Preliminar: não conhecimento do recurso

Como dito,
a agravada
, em sede de contrarrazões, argui preliminar de não conhecimento do recurso aduzindo que após ter comunicado ao juízo primevo acerca do não cumprimento das providências determinadas na decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada, nova decisão foi proferida, incrementando o valor fixado a título de astreintes, suplantando, assim, o pronunciamento anterior.

Em outras palavras, de acordo com a tese sustentada pela recorrida, a segunda decisão, que apenas alterou o capítulo acessório relativo às astreintes, mantendo incólumes os demais termos, exauriu a eficácia da primeira decisão.

Não prospera a alegação, pois a decisão posterior versou apenas sobre a majoração das astreintes, diante da recalcitrância da agravante em cumprir, de imediato, o comando que constou da decisão antecipatória de tutela. Subsiste, portanto, a eficácia da decisão primeva, que é recorrível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC.

Ademais, tanto a primeira decisão quanto a que determinou a elevação da multa coercitiva são agraváveis por instrumento, sendo que se a primeira decisão foi impugnada tempestivamente, com maior razão se afere a tempestividade em relação à segunda decisão.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face de decisão digitalmente reproduzida às fls. 02/03 do evento ID nº 3585716, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” que lhe move
DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI – ME
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para determinar que a requerida cumpra obrigação de fazer consubstanciada na finalização do serviço de ligação definitiva de energia elétrica no Edifício Chiabai Martins, localizado na Rodovia do Sol, lote 27, quadra 40, nº 630 – Praia de Itaparica, Vila Velha-ES, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais de evento ID nº 3585705, a agravante alega, em síntese, que:
(I) “
nos termos da legislação vigente, a EDP tem prazo de 120 dias para execução de obras de melhoria na rede de distribuição”;
(II)
“conforme cronograma, iniciou as obras em 11.10.2022 e a previsão de conclusão é de 60 dias”;
(III)
“a decisão agravada não fixou prazo para cumprimento da tutela de urgência e a demora para ligação definitiva ocorreu em razão de inadequações técnicas da instalação do imóvel da Agravada, fato esse que foge da responsabilidade da EDP”;
(IV)
“o valor fixado para astreintes é desproporcional à obrigação a ser cumprida, razão pela qual deve ser reduzido”.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em breve síntese, extrai-se dos autos que, na origem,
DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI – ME
demandou a agravante requerendo, em sede de tutela de urgência, fosse determinado o cumprimento de obrigação de fazer consubstanciada na finalização do serviço de ligação definitiva de energia elétrica para empreendimento próprio (Ed. Residencial Chiabai Martins), sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa, a ser oportunamente fixada pelo Juízo.

Para embasar sua pretensão, sustentou na exordial que no mês de maio de 2017 a autora protocolou na EDP um pedido de informações sobre a viabilidade do fornecimento de energia elétrica para empreendimento próprio, “Residencial Chiabai Martins”, composto por cem apartamentos, que à época estava em construção, tendo recebido, na sequência, resposta positiva.

Prosseguiu narrando que, com o avizinhar da conclusão da obra, compareceu a posto de atendimento da ré em 23/02/2022, ocasião em que formalizou o pedido de ligação definitiva de energia. Ato contínuo, a própria EDP teria iniciado, então, a análise técnica para a efetivação da mudança de derivação do edifício, de provisória para definitiva, mediante verificação de toda a rede elétrica para garantir que a estrutura fosse compatível com o porte da edificação.

Aduziu que na data da visita técnica fora orientada a formalizar nova solicitação perante a requerida quando a rede interna do empreendimento estivesse concluída, sendo informada que o pedido seria atendido em até 03 (três) dias úteis.

Em 02/06/2022 o preposto da requerente-agravada compareceu ao posto de atendimento da requerida para realizar nova solicitação. Contudo, em 06/06/2022, a ré teria solicitado mais trinta dias para analisar o projeto e para executar a ligação definitiva.

Consta ainda da inicial que, com o passar dos dias, o serviço não havia sido sequer iniciado e, em 02/07/2022 a autora formalizou “Reclamação – Extensão de Rede” na Ouvidoria da ANEEL, obtendo com resposta da ré, em 19/07/2022, que o prazo para conclusão da solicitação, que seria até cento e vinte dias, teria se iniciado em 06/07/22.

Asseverou, outrossim, que posteriormente, em 04/08/22, a equipe da requerida esteve na obra e, de fato, instalou o poste, mas não efetivou a ligação definitiva, alegando não dispor de um transformador para capacitação da rede elétrica. E, não obstante diversas intervenções junto à demandada para a solução do impasse, até a data de propositura da demanda as adequações ainda não teriam sido efetivadas, inviabilizando que os adquirentes das unidades imobiliárias solicitassem a ligação definitiva de energia.

Ao apreciar o pleito de tutela de urgência, o magistrado de primeira instância deferiu a medida antecipatória, determinando a finalização do serviço de ligação definitiva de energia elétrica, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Diante do não cumprimento da decisão, a requerente-agravada peticionou nos autos comunicando o fato e requerendo a elevação da multa coercitiva, o que restou atendido pelo juízo primevo na decisão de evento ID nº 18394368 dos autos originários.

Postas estas premissas, ao analisar a decisão recorrida, observa-se que, de fato, não restou estipulado prazo para cumprimento da obrigação.

Para a hipótese de realização de obras de conexão, a Resolução nº 1000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, dispõe o quanto segue:

Art. 88. A distribuidora deve concluir as obras de conexão nos seguintes prazos:

I - até 60 dias: no caso de obras na rede de distribuição aérea em tensão até 2,3 kV, incluindo a instalação ou substituição de posto de transformação em poste novo ou existente;

II - até 120 dias: no caso de obras na rede de distribuição aérea de tensão maior ou igual a 2,3 kV e menor que 69 kV, com dimensão de até um quilômetro, incluindo nesta distância a complementação de fases na rede existente e, se for o caso, as obras do inciso I; ou

III - até 365 dias: no caso de obras no sistema de distribuição em tensão menor que 69kV, não contempladas nos incisos I e II.

[...]

§ 2º A contagem dos prazos disposta neste artigo deve ser realizada a partir da:

I - aprovação do orçamento de conexão, nos casos de atendimento gratuito do Grupo B, em que não exista necessidade de devolução do contrato assinado; ou

II - devolução dos contratos assinados pelo consumidor e demais usuários e, caso aplicável, pagamento dos custos constantes do orçamento de conexão.

No documento anexado ao evento ID nº 17932055 dos autos originários consta a resposta fornecida pela agravante em face da reclamação efetuada pelo agravado na ANEEL, com informação de que as obras de conexão teriam um prazo de até 120 (cento e vinte) dias para conclusão. No mesmo ato, a agravante forneceu o Contrato de Execução de Serviço na Rede de Distribuição de Energia Elétrica, deflagrando a fluência do prazo para finalização dos serviços, nos termos do art. 88, § 2º, inciso II, da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

Nada obstante, denota-se dos autos originários que a requerente-agravada comprova, mediante a juntada de diversos protocolos de atendimento e de reclamação efetuada junto à ANEEL (ID’s 17932053, 17932054, 17932057, 17932058 e 17932063), que buscou a avaliação técnica para a efetivação da conexão desde 23/02/2022, sendo que o contrato de execução somente fora elaborado em 02/07/2022.

Neste sentido, embora quando do deferimento da liminar a agravante estivesse amparada pelo prazo regulamentar de 120 (cento e vinte) dias a partir da assinatura do contrato de execução de serviços, o fato é que a postergação das avaliações técnicas e formalização do instrumento contratual se deram em razão de falha interna da recorrente na condução dos atendimentos iniciados a partir de 23/02/2022, que não ocorreram com a devida diligência, notadamente em função de ter sido noticiada a iminência de conclusão do empreendimento imobiliário.

Note-se que a agravante compareceu ao empreendimento da agravada após 05 (cinco) dias da primeira solicitação de atendimento (23/02/2022) para avaliação técnica e, nesta oportunidade, não detectou que seriam necessárias intervenções e adequações na rede elétrica externa ao condomínio, para dar suporte à carga estimada de consumo.

Somente após nova análise de campo, deflagrada a partir de nova solicitação realizada pela agravada em 02/06/2022 (ID 17932054), a agravante constatou a necessidade de adequações em sua rede, gerando o instrumento contratual de prestação de serviços em 02/07/2022, com prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão das obras.

Logo, a postergação da execução dos serviços se deu em função de atendimento inapropriado por parte da própria agravante, não se mostrando razoável submeter o agravado, novamente, à espera pela realização do serviço de conexão elétrica, uma vez que este agiu diligentemente e com a antecedência necessária para efetivar a ligação.

Assim, exsurge suficientemente demonstrado a probabilidade do direito do autor-agravado, bem como o
periculum in mora
, consubstanciado na possibilidade de que o empreendimento fosse entregue desprovido de conexão elétrica, em flagrante prejuízo para os adquirentes, mostrando-se acertada a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência.

Em relação às astreintes inicialmente fixadas pelo juízo
a quo
, no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se verifica desproporcionalidade da multa em relação aos prejuízos que a agravada poderia concretamente suportar diante do descumprimento, especialmente em função do porte do empreendimento, que conta com 100 (cem) unidades autônomas. A elevação da multa, posteriormente, para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), também não se afigura desproporcional ou irrazoável diante da recalcitrância da agravante-requerida em cumprir – ou, no caso, pelo menos dar início às obras – a decisão judicial anterior.

Por fim, o pedido de majoração do prazo para execução dos serviços não merece enfrentamento, ante a perda de objeto, por ter sido informada nos autos originários (ID 18949144) a conclusão das adequações em 21/10/2022.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do presente recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
–
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE REDE ELÉTRICA

–
FALHA DA CONCESSIONÁRIA EM DETECTAR AS NECESSIDADES DE ADEQUAÇÕES EM MOMENTO OPORTUNO

–
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
–
ASTREINTES
–
DESPROPORCIONALIDADE
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar

1.
A agravada, em sede de contrarrazões, argui preliminar de não conhecimento do recurso aduzindo que após ter comunicado ao juízo primevo acerca do não cumprimento das providências determinadas na decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada, nova decisão foi proferida, incrementando o valor fixado a título de astreintes, suplantando, assim, o pronunciamento anterior.

2.
Não prospera a alegação, pois a decisão posterior apenas alterou o capítulo acessório relativo às astreintes, mantendo incólumes os demais termos, contra os quais a agravante também se insurge. Ademais, tanto a primeira decisão quanto a que determinou a elevação da multa coercitiva são agraváveis por instrumento, sendo que se a primeira decisão foi impugnada tempestivamente, com maior razão se afere a tempestividade em relação à segunda decisão.

Mérito

3.
A Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, em seu art. 88, estabelece os prazos para a conclusão de obras de conexão, estipulando, em seu parágrafo 2º, que a contagem do prazo se iniciará a partir da aprovação do orçamento de conexão, nos casos de atendimento gratuito do Grupo B, em que não exista necessidade de devolução do contrato assinado.

4.
No documento anexado ao evento ID nº 17932055 dos autos originários consta a resposta fornecida pela agravante em face da reclamação efetuada pelo agravado na ANEEL, com informação de que as obras de conexão teriam um prazo de até 120 (cento e vinte) dias para conclusão. Nada obstante, denota-se dos autos originários que a requerente-agravada comprova, mediante a juntada de diversos protocolos de atendimento e de reclamação efetuada junto à ANEEL, que buscou a avaliação técnica para a efetivação da conexão desde 23/02/2022, sendo que o contrato de execução somente fora elaborado em 02/07/2022.

5.
Embora quando do deferimento da liminar a agravante estivesse amparada pelo prazo regulamentar de 120 (cento e vinte) dias a partir da assinatura do contrato de execução de serviços, o fato é que a postergação das avaliações técnicas e formalização do instrumento contratual se deu em razão de falha interna da recorrente na condução dos atendimentos iniciados a partir de 23/02/2022, que não ocorreram com a devida diligência, notadamente em função de ter sido noticiada a iminência de conclusão do empreendimento imobiliário.

6.
Somente após nova análise de campo, deflagrada a partir de nova solicitação realizada pela agravada em 02/06/2022 (ID 17932054), a agravante constatou a necessidade de adequações em sua rede, gerando o instrumento contratual de prestação de serviços em 02/07/2022, com prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão das obras. Logo, a postergação da execução dos serviços se deu em função de atendimento inapropriado por parte da própria agravante, não se mostrando razoável submeter o agravado, novamente, à espera pela realização do serviço de conexão elétrica, uma vez que este agiu diligentemente e com a antecedência necessária para efetivar a ligação.

7
.
Em relação às astreintes inicialmente fixadas pelo juízo
a quo
, no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se verifica desproporcionalidade da multa em relação aos prejuízos que a agravada poderia concretamente suportar diante do descumprimento, especialmente em função do porte do empreendimento, que conta com 100 (cem) unidades autônomas. A elevação da multa, posteriormente, para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), também não se afigura desproporcional ou irrazoável diante da recalcitrância da agravante-requerida em cumprir – ou, no caso, pelo menos dar início às obras – a decisão judicial anterior.

8.
Por fim, o pedido de majoração do prazo para execução dos serviços não merece enfrentamento, ante a perda de objeto, por ter sido informada nos autos originários (ID 18949144) a conclusão das adequações em 21/10/2022.

9
.
Recurso parcialmente conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE do presente recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.